Tribunal: STF
Processo: HC 80712
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-12
Data de publicação: 2001-06-12

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
        - Tendo sido denegado o HC 379.164, em 20.02.2001, pela
Décima Terceira Câmara do referido Tribunal de Alçada, o HC 15.888,
ajuizado perante o STJ contra a não-concessão de liminar pelo
relator do anterior, perdeu o seu objeto, o mesmo ocorrendo com o
presente "writ" impetrado junto a esta Corte contra a não-concessão
de liminar pelo relator desse HC 15.888.
        "Habeas corpus" que se julga prejudicado.